Tribunal: TJDFT
Processo: 0017536-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR MENSAL DO ALUGUEL. CABIMENTO. DANO DIRETO E IMEDIATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Participando a empresa ré da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, assim como responsabilidade solidária.
3. De acordo com Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, a não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação indenizar o comprador pelo adimplemento tardio e, em regra, é estabelecida em valor equivalente ao locativo, que varia entre 0,5% a 1% do valor do contrato.
4. De acordo o art. 403 do Código Civil, “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1599511/SP representativo da controvérsia, firmou o entendimento de ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
6. Em que pese reconhecida a responsabilidade da Ré/Construtora, observa-se, no entanto, que a pretensão de restituição do valor pago encontra-se prevista, porquanto expirado o prazo prescricional de 3 anos prevista no Art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil a contar da data do seu pagamento e também definido em julgado repetitivo do STJ, Tema 938, STJ, REsp 1551956/SP.
7. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida.